Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704126-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: IVANILTON PINHEIRO FONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S/A em face da r. decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial nos autos da ação indenizatória n° 0713266-77.2019.8.07.0001, ajuizada por IVANILTON PINHEIRO FONTES, ora agravado, em face da agravante, na qual intentou a complementação de ações subscritas. Em suas razões (ID 14446663), sustenta a agravante que o juízo a quo teria violado a coisa julgada ao homologar o laudo da contadoria judicial que, ao apurar o quantum debeatur, teria se equivocado ao adotar nos cálculos o valor patrimonial da ação (VPA) apurado meses antes da intregalização das ações pelo agravado (Cr$ 22,31008), quando deveria ter sido adotado o VPA da data da integralização (Cr$ 47,914) à luz do Enunciado 371 da Súmula do STJ. Aduz, também, que a contadoria teria incorrido em erro ao atualizar o débito até 12.3.2019, data do trânsito em julgado da sentença condenatória, quando deveria ter considerado a data do deferimento da recuperação judicial à agravante, 20.6.2016, nos termos do art. 9o da Lei 11.101/2005. Alega que o juízo a quo teria se equivocado ao considerar o exequente como credor extraconcursal ao invés de concursal. Afirma que o fato gerador do crédito seria a assinatura do contrato para aquisição de ações subscritas (anterior, portanto ao pedido de recuperação judicial da agravante em 20.6.2016), e não o trânsito em julgado da sentença condenatória. Por tal razão, deveria o crédito apurado ser considerado como crédito concursal, sujeito ao plano de recuperação judicial nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Pontua que presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, à medida que a atualização do crédito em desacordo com as disposições da Lei 11.101/2005 e do plano de recuperação judicial diminuiria o patrimônio da agravante e colocaria em risco o próprio plano de recuperação. Ao final, requer: “82. Diante do exposto, a agravante confia em que V. Exa. dará efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender o prosseguimento dos autos até que seja julgado este recurso, haja vista que o seu provimento modificará o valor encontrado pela contadoria. 83. No mérito, confia a agravante que, essa e. Turma dará provimento ao recurso, para reconhecer que a contadoria utilizou do VPA incorreto para apuração do valor, bem como para definir o termo final de atualização o disposto no inciso II, do artigo 9a da Lei 11.101/05, determinando o retorno dos autos para a contadoria afim de que realização de novos cálculos, observando o termo limite de atualização em 20.06.2016” (ID 14446663, p. 28). Preparo regular aos IDs 14582638 e 14582639. O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “1. Passo à análise da impugnação de Id 38128336. 2. Alega o executado, em síntese: a) que os valores devem ser atualizados até a data da recuperação judicial (20/06/2016); b) que o crédito deve ser sujeito à recuperação judicial, cabendo ao credor habilitar o seu crédito naqueles autos; c) a impossibilidade de prática de atos constritivos e d) atribuição de efeito suspensivo à execução. 3. Na dogmática do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos submetidos ao plano de recuperação judicial são aqueles constituídos até a data do ajuizamento do benefício legal. Nesse sentido, a constituição do crédito decorrente de decisão condenatória judicial somente se materializa após o trânsito em julgado. 4. Na espécie, o trânsito em julgado do provimento jurisdicional correspondente a esta demanda é ulterior ao pedido de recuperação judicial (12/09/2019, Id 34964367), não se sujeitando a pretensão executória, portanto, aos efeitos desta. 5. Desta feita, a atualização do crédito segue os parâmetros convencionais, conforme elucidado ao longo das decisões que remeteram os autos à Contadoria. 6. Conforme elucidado pela decisão de Id 47043991, em relação aos honorários advocatícios, tendo em vista que foram fixados em quantia certa (R$ 2.000,00 – dois mil reais), devem ser acrescidos os juros a partir do trânsito em julgado da sentença (12/03/2019 – Id 34964367). Em relação à correção monetária, esta deverá deve incidir a partir da data em que foi fixada sua condenação (30/01/2013 – Id 34964211). 7. Nesse sentido, o Laudo da Contadoria de Id 46086678 apurou o montante de R$ 3.085,09 (três mil e oitenta e cinco reais e nove centavos) a título de honorários advocatícios, atualizados até 01/10/2019. 8. No que tange à conversão em pecúnia da diferença acionária, a decisão de Id 44639573 determinou que o cálculo de indenização levasse em consideração a cotação da ação na Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado da sentença (12/03/2019) e sobre o montante apurado incidisse correção monetária a partir da mesma data. 9. Seguindo tais parâmetros, e após os devidos esclarecimentos, a ilustre Contadoria chegou ao montante elucidado no Laudo de Id 46086678. 10. Tendo em vista que o órgão auxiliar seguiu os parâmetros determinados neste feito, homologo o Laudo de Id 46086678. 11. No que tange à impossibilidade de prática de atos constritivos, bem como à suspensão desta execução, com o escopo de se conciliar o interesse individual do ora exequente, credor extraconcursal, com os objetivos da recuperação judicial, a prática de qualquer ato constritivo deverá ser precedida de manifestação do Juízo especializado. 12. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte. Confira-se: [ ] 13. Deste modo, esclareça o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende o prosseguimento dos atos executórios nestes autos, os quais se submeterão ao crivo do Juízo da recuperação judicial da executada, ou, se pretende ali habilitar o seu crédito, hipótese em que o processo será extinto” (ID 14446708, p. 43). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De se ver que o juízo a quo determinou que, para a conversão em pecúnia da diferença acionária apurada, o cálculo da indenização deveria levar em consideração a cotação da ação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 12.3.2019 (ID 14446707, p. 11/12), e solicitou à executada, ora agravante, que esclarecesse a possibilidade de se complementar as ações subscritas ou, se não fosse possível, o valor da ação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da sentença (ID 14446707, p. 15). A executada, em resposta, informou a impossibilidade de se emitir em favor do exequente novas ações para a complementação daquelas que já haviam sido subscritas dada a extinção da sistemática de participação financeira para aquisição de linha telefônica. Pleiteou, assim, a conversão do feito em perdas e danos para que as ações fossem convertidas pelo valor apurado em bolsa na data do trânsito em julgado da demanda: “1. Inicialmente, cabe informar acerca da impossibilidade de se emitir novas ações para complementação das que foram subscritas, já que a sistemática de participação financeira foi extinta com a edição da portaria no 261/97 e, conforme prevê seu artigo 5o “Após 30 de junho de 1997, a sistemática de Participação Financeira não mais se aplicará à tomada de assinatura do Serviço Telefônico Público”. 2. Assim, considerando a impossibilidade de subscrição de novas ações, o feito deve ser convertido em perdas e danos para apurar o resíduo acionário com base nos limites já fixados no título executivo e pela jurisprudência pacífica acerca da matéria. 3. Conforme se verifica do ID45390290, a i. contadoria judicial apresentou manifestação requerendo informações quanto ao valor das ações na data do trânsito em julgado, para que possa elaborar os cálculos e apurar o resíduo acionário. Assim, as ações devem ser convertidas pelo valor apurado em bolsa na data do trânsito em julgado da demanda (12.03.2019). E esses valores, equivalem a R$ 28,30 para as ações PN, conforme documento anexo, o qual deve ser observado para a correta realização dos cálculos” (ID 14446707, pp. 18/19 – g.n.). A partir de tal informação, o juízo a quo encaminhou novamente os autos à contadoria judicial para a apuração da quantidade de ações devidas, determinando que o órgão técnico levasse em consideração o valor da ação na Bolsa de Valores na data do trânsito em Julgado da sentença (12.3.2019), qual seja, R$ 28,30 (vinte e oito reais e trinta centavos), conforme informado pela executada (ID 14446707, p. 29). Em impugnação, a executada aduziu equívoco por parte da contadoria judicial quanto ao cálculo do Valor Patrimonial da Ação, aduzindo que o “i. perito de forma totalmente equivocada considera o Valor Patrimonial da Ação (VPA) no valor de Cz$22,310, VPA esse referente à SETEMBRO/1991, ou seja, utiliza o VPA apurado MESES ANTES da efetiva integralização, critério que não atende a decisão liquidanda, tampouco a orientação consagrada no egrégio Superior Tribunal de Justiça, visto que o VPA na data da integralização, conforme balancete mensal correspondia a Cr$ 47,914” (ID 14446707, p. 40). Esclarecendo o ponto, a contadoria judicial informou que “a apuração da diferença acionária demonstrada na planilha de ID 46086678 - Pág. 3, considerou o Valor Patrimonial da Ação vigente no dia da assinatura do contrato, 14/10/1991, ou seja, o valor de Cr$ 22,31008, conforme consta na base de dados do sistema de cálculos deste Tribunal, acerca dos processos que tratam sobre diferenças acionárias das empresas de telefonia” (ID 14446708, p. 1), ao passo que “na impugnação de ID 46612276 - Pág. 7, a empresa executada utilizou o valor de Cr$ 47,914892 vigente em Dez/1991, data posterior à assinatura do contrato”. Ao final, concluiu o órgão técnico que o Valor Patrimonial da Ação foi extraído da data da integralização do capital: “IV – CONCLUSÃO 8. A Contadoria procedeu a apuração da diferença acionária, com o valor do VPA na data da integralização do capital e procedeu a conversão em pecúnia nos termos da decisão interlocutória de ID 44639573“ (ID 14446708, p. 19 – g.n.). Após nova impugnação por parte da executada (ID 14446708, pp. 23/36), a contadoria judicial reiterou sua conclusão (ID 14446708, p. 40), ao que se seguiu a homologação dos cálculos apresentados, decisão ora agravada (ID 14446708, p. 42). Conclui-se, assim, que, na data da assinatura do contrato pelo agravado, 14.10.1991, houve a integralização das ações subscritas em seu favor, razão por que, consoante o teor do Enunciado 371 do STJ (“Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização”), correto o Valor Patrimonial da Ação conforme definido pela contadoria judicial. No que tange à correção monetária, argumenta a agravante que a data do deferimento da recuperação judicial seria o marco da definição da correção monetária. Sem razão. É pacífico o entendimento de que a conversão da obrigação de fazer consistente na integralização de ações em perdas e danos ocasiona o cálculo da indenização a partir da cotação da ação na bolsa de valores no dia do trânsito em julgado da sentença, instante a partir do qual também deverá ocorrer a correção monetária. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO A RESPEITO DO TEMA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A indicação de vários dispositivos legais, sem particularização da afronta, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial, atraindo a incidência da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. 3. A Segunda Seção firmou, em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, a tese no sentido de que: "no caso das ações convertidas em perdas e danos, é devido o pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento, incidindo juros de mora e correção monetária" (REsp 1.301.989/RS, Rel.Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 19/3/2014). Ademais, o entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que: "É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da complementação acionária da telefonia fixa". O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ a respeito do tema, incidindo no ponto a Súmula 83 do STJ. 4. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1137314/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) Esta Eg. Corte de Justiça perfilha do mesmo entendimento. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO SOCIETÁRIO E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO. ORIGEM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÕES. INTEGRALIZAÇÃO. SUBSCRIÇÃO. DIFERENÇA. RECONHECIMENTO. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO SUBSCRITOR. CÁLCULOS. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. REGRA GERAL. MODULAÇÃO DOS ACESSÓRIOS COM BASE NA DATA DO AVIAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEPÓSITO. REALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser livremente executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando isentos dos efeitos da recuperação judicial. 3. Os débitos da sociedade empresária em recuperação judicial que não se sujeitaram ao juízo universal estão sujeitos à correção monetária desde o vencimento até seu efetivo pagamento, não sobejando possível a ilação de que todos os débitos de titularidade da recuperanda devem ser atualizados somente até a data do pedido de recuperação, mas somente aqueles que forem se habilitar na ação de recuperação e sujeitar-se ao plano homologado. 4. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor, ensejando que, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada como forma de preservação da sua real expressão material. 5. Deflagrada a pretensão executiva e efetuado o depósito, pela obrigada, do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pelo próprio exequente, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária, notadamente porque não pode a obrigada continuar sendo onerada com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1130961, 07076099420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE TELEFONIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO (VPA). DATA DE APURAÇÃO. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. CONVERSÃO DA DIFERENÇA DE AÇÕES EM PECÚNIA. CRITÉRIOS PARA CONVERSÃO. COTAÇÃO DA AÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Brasil Telecom S/A (OI S/A), sucessora parcial da Telebrás em direito e obrigações e pela incorporação da Tele Centro Sul Participações S/A por ocasião do processo de desestatização e cisão, está legitimada a figurar no pólo passivo de demanda em que o assinante pleiteia a complementação e dividendos de ações integralizadas. 2. Cuidando-se de venda forçada de participação acionária em sociedade fornecedora dos serviços de telefonia, mediante a adesão do assinante aos termos previamente definidos no ajuste e não de mera e espontânea aquisição de ações pelo investidor, verifica-se a incidência das normas e princípios concernentes ao direito do consumidor. 3. A inocorrência de integralização de ações na época da aquisição da linha telefônica, mas apenas posteriormente, responsabiliza a Brasil Telecom S/A por eventual diferença havida na quantidade de ações, eis que causou desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, colocando a adquirente em evidente desvantagem. 4. A conversão em perdas e danos da obrigação de entrega de ações observa, para o cálculo da indenização, a cotação da ação na Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado da sentença. E sobre o montante apurado devem incidir correção monetária a partir da mesma data. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade fundada em contrato, devem ser computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1112037, 20110110554109APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 392/394) DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEBRÁS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. AÇÕES. SUBSCRIÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. COMPLEMENTO. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DIVIDENDOS. RECURSO REPETITIVO. 1. O contrato de participação financeira entabulado pelo consumidor quando da contratação de serviços de telefonia configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que o Juízo passa a proferir sentença, ao constatar que as questões que pendiam de análise, debatidas na fase instrutória, integram o próprio mérito da demanda. 3. A OI S/A (atual denominação da Brasil Telecom S/A) tem legitimidade passiva para responder pelos direitos advindos da emissão ou complementação de ações decorrentes de contrato de participação financeira, outrora celebrado pela Telebrás. 4. O pedido de complementação de ações configura pretensão de natureza pessoal, advinda de descumprimento de obrigação contratual, razão pela qual incide o prazo de prescrição previsto no Art. 177 do Código Civil de 1916 ou no Art. 205 do Código Civil de 2002, a depender da aplicação da regra de transição prevista no Art. 2.028 do atual Código Civil. 5. Consoante o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n. 371, não há como se reconhecer legítima a conduta da Ré de emitir ações com base em valor patrimonial alcançado em momento diverso. Tal conduta coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé (Art. 51, IV do CDC), além de elidir o necessário equilíbrio a ser observado nas relações entre consumidores e fornecedores (Art. 4, III, do CDC), restringindo direitos inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto (Art. 51, §1o, II do CDC). 6. Em observância às teses fixadas em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça,para se encontrar a quantidade de ações devidas, o capital investido pelo consumidor deve ser dividido pelo valor patrimonial da ação do mês da integralização. Em seguida, deve-se decotar desse montante a quantidade de ações efetivamente subscritas, resultando na quantidade de ações a serem complementadas. Essas deverão ser multiplicadas pelo fator de conversão relativo aos grupamentos acionários eventualmente ocorridos. 7. Para fins de conversão da obrigação de complementar as ações em indenização, o número de ações encontrado deverá ser multiplicado pela cotação da bolsa de valores do dia do trânsito em julgado da sentença. O resultado dessa operação deverá ser corrigido monetariamente a partir de então (trânsito em julgado da sentença) e sofrerá a incidência de juros legais desde a citação. 8. Os dividendos não pagos deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de vencimento da obrigação (Art. 205, §3o da Lei 6.404/1976), acrescidos de juros de mora a partir da citação. 9. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1047560, 20170110391152APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: 167-180) PROCESSO CIVIL. DESESTATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES EM 1998. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1301989/RS. RETRATAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR.POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. O art. 1.030, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, dispõe que o órgão julgador no tribunal de origem poderá se retratar modificando o acórdão impugnado ou manter o seu pronunciamento original, divergente da orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. 2. "No caso das ações convertidas em perdas e danos, é devido o pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento, incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item anterior." (REsp 1301989/RS) 3. Em juízo de retratação, recurso da ré conhecido e parcialmente provido quanto ao ponto da divergência com o REsp 1301989/RS. Recurso da autora conhecido e desprovido. (Acórdão 1004483, 20160110341808APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: 631/633) Assim, correta a r. decisão agravada. Por todo o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a autorizar a concessão do efeito suspensivo vindicado, razão pela qual INDEFIRO a liminar. Comunique-se a vara de origem. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora